Tribunal: TJDFT
Processo: 0737743-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO CELEBRADO POR PESSOA JURÍDICA. LEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÕES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO ARTIFICIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que, ao julgar apelação em ação de cobrança, manteve a sentença de improcedência ao reconhecer que o autor, pessoa física, não detém legitimidade ativa para exigir valores decorrentes de contrato firmado por pessoa jurídica, afastando igualmente alegação de cerceamento de defesa diante da irrelevância da prova oral. O embargante aponta omissões e contradições quanto à possibilidade de regularização do polo ativo, à indispensabilidade da prova testemunhal, ao enfrentamento da tese de enriquecimento sem causa e ao prequestionamento de diversos dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões submetidas à apreciação concentram-se em: (i) verificar se o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar de modo adequado as matérias indicadas; e (ii) avaliar se os embargos foram manejados com intuito protelatório, a autorizar a multa do art. 1.026, §2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via adequada para reapreciação do mérito nem para conferir efeito modificativo ao julgado. 4. O v. acórdão embargado examinou de forma explícita e fundamentada a questão da legitimidade ativa, concluindo que o direito material invocado pertence exclusivamente à pessoa jurídica contratante, de modo que a atuação em nome próprio é inviável. Também apreciou a alegação de cerceamento de defesa, ressaltando que a controvérsia era exclusivamente de direito, não havendo utilidade alguma na produção da prova testemunhal indeferida. 4.1. A tese de enriquecimento sem causa foi igualmente afastada pelo fundamento central do v. acórdão, qual seja, a inexistência de titularidade do crédito pelo autor.
5. O julgador não está obrigado a rebater isoladamente cada argumento da parte, desde que apresente fundamentação adequada e suficiente, consoante firme jurisprudência do c. STJ.
6. A discordância da parte embargante com o entendimento firmado não configura omissão, mas mero inconformismo, sendo inadmissível utilizar embargos como sucedâneo recursal, ainda que sob o pretexto de prequestionamento.
7. Embargos manejados sem apontamento de vício do art. 1.022 do CPC, com propósito meramente infringente, revelam intento manifestamente protelatório, impondo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. Embargante condenado ao pagamento de multa de 0,3% sobre o valor atualizado da causa.
Teses de julgamento:
1. Não se configuram omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses deduzidas pelas partes, ainda que sem mencionar individualmente todos os dispositivos legais apontados.
2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil à rediscussão de matéria já decidida ou ao prequestionamento artificial de normas legais sem pertinência direta com o fundamento adotado pelo acórdão.
3. A oposição de embargos de declaração desprovidos de fundamento nas hipóteses do art. 1.022 do CPC caracteriza intuito protelatório e justifica a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.